Tribunal: TJDFT
Processo: 0719001-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Os agravantes requerem, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 36374213 oportunizei aos recorrentes juntarem aos autos documentação que atestasse a alegada hipossuficiência financeira. Manifestação dos agravantes (ID 36513689). É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pelos agravantes em sede recursal e, apesar da concessão de prazo para juntada da documentação necessária à comprovação da alegada hipossuficiência, limitou-se a apresentar cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social apenas do agravante EVANGELISTA ROCHA DE SOUZA. (ID 36513691) Portanto, entendo que os agravantes não lograram êxito em demonstrar seus reais ganhos financeiros mensais, que poderiam ser aferidos, por exemplo, por meio de extratos bancários e/ou declaração de imposto de renda. Ademais, ao contrário do alegado pelos agravantes, a gratuidade de justiça não foi deferida pelo magistrado nos autos de origem. Dessa forma, ausente acervo probatório capaz de indicar a miserabilidade dos agravantes, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovarem o recolhimento do preparo. Publique-se.